Tribunal: TJPA
Processo: 0000884-59.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000884-59.2017.8.14.0069

APELANTE: WANDER NUNES DE RESENDE

APELADO: TOYOTA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/DEZEMBRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000884-59.2017.8.14.0069.

COMARCA: PACAJÁ/PA.

AGRAVANTE:
WANDER NUNES DE RESENDE.

ADVOGADO:
WANDER NUNES DE RESENDE-OAB/TO N°657-A.

AGRAVADO:
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ADVOGADO:
HUGO FRANCO DE ANDRADE REZENDE-OAB/GO22344 E OUTROS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO.

1.
Conforme o entendimento da jurisprudência do STJ: “
a insuficiência no valor do preparo só implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. 2. No presente caso, intimada a complementar o preparo a recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido”
(AgRg no AREsp n. 131.359/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 26/11/2014).

2.
No caso, o agravante efetuou a comprovação do recolhimento do preparo após o prazo legal.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Marciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (4) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000884-59.2017.8.14.0069.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
WANDER NUNES DE RESENDE.

ADVOGADO:
WANDER NUNES DE RESENDE-OAB/TO N°657-A.

AGRAVADO:
UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ADVOGADO:
HUGO FRANCO DE ANDRADE REZENDE-OAB/GO22344 E OUTROS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por

WANDER NUNES DE RESENDE, diante de seu inconformismo com decisão monocrática proferida por este
DESEMBARGADOR
ID 14189034
, que
NÃO

CONHEÇEU do recurso de apelação.

Nas razões do interno, o recorrente pretende que seja reformada a decisão que considerou deserto o recurso de apelação.

Contrarrazões ao interno
ID 14682631.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO.

1.
Conforme o entendimento da jurisprudência do STJ: “
a insuficiência no valor do preparo só implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. 2. No presente caso, intimada a complementar o preparo a recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido”
(AgRg no AREsp n. 131.359/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 26/11/2014).

2.
No caso, o agravante efetuou a comprovação do recolhimento do preparo após o prazo legal.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Conforme descrito na decisão monocrática, o recurso de apelação não foi conhecido, haja vista a configuração de deserção, nos seguintes termos:

“em despacho de
ID 12305525
, houve intimação do apelante para que juntasse o competente relatório de contas do processo ou procedesse recolhimento do preparo em dobro, no prazo de
05 (cinco)
dias,
sob pena de deserção
.

Há certidão
(ID 12547279)
informando que decorrido o prazo, não houve manifestação do recorrente.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento
deste e
relatório de conta do processo
,
conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que o apelante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo no prazo legal, juntou o documento solicitado fora do prazo
(ID 12646943)
,
restando, portanto, deserto o recurso.”

O recorrente apresentou comprovação do preparo do apelo após o prazo definido, o que justifica a inadmissibilidade do recurso por deserção devendo ser mantida a decisão monocrática anterior.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 4 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2023